Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada por PIERRE AIRES CARNEIRO e OUTROS em face de MARIA HELENA ALEMIDA CARNEIRO, referente à administração dos bens do espólio pelo período em que atuou como inventariante. O Juízo da Vigésima Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga julgou procedente o pedido e homologou as contas apresentadas pela Contadoria Judicial. Inconformadas, as partes apresentaram apelação. Considerando a proposta de acordo entabulado entre as partes no processo de inventário, as partes manifestaram sobre a persistência do interesse recursal, destacando que o acordo não fora homologado. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 7 de dezembro de 2020 17:16:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador